Tribunal: TJDFT
Processo: 0716604-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0716604-91.2021.8.07.0000 PACIENTE: THALES DIEGO DE SOUZA LEITE IMPETRANTE: THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de THALES DIEGO DE SOUZA LEITE, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, sem observância do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Informou o impetrante (Dr. Thiago Oliveira dos Santos) que o paciente foi preso no dia 10-fevereiro-2021, por ter, em tese, descumprido medidas protetivas que haviam sido impostas em favor da sua ex-companheira, crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. Argumentou que o paciente já está preso há cerca de 101 (cento e um) dias, mas o douto Juízo ainda não reavaliou a necessidade de manutenção ou não da prisão, na forma do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Ponderou que a ilegalidade torna-se ainda mais patente se considerado que a pena mínima cominada ao crime de descumprimento de medidas protetivas é de 3 (três) meses de detenção, havendo, assim, inaceitável excesso de prazo, a que o paciente e sua Defesa não deram causa. Asseverou que não há falar em supressão de instância, pois o art. 654, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal prevê que os Tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de “habeas corpus” quando verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Acrescentou que não há fundamentos idôneos para a manutenção da prisão do paciente, tendo em vista que não oferece perigo algum à sociedade e nem possui periculosidade, pois é primário e tem bons antecedentes, destacando que o processo ao qual diz respeito o presente “habeas corpus” trata-se de um fato isolado na sua vida. Também ponderou que a pena privativa de liberdade máxima cominada ao crime de descumprimento de medidas protetivas é de 2 (dois) anos, de maneira que, mesmo se for condenado, provavelmente cumprirá a reprimenda no regime aberto e, portanto, não é razoável nem proporcional mantê-lo encarcerado cautelarmente. Para corroborar essa alegação, fez referência à Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal e à Súmula Vinculante 56. Aduziu, ainda, que há outras medidas cautelares menos gravosas e suficientes para a garantia da ordem pública, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico. Afirmou que deve ser levado em consideração que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, exerce ocupação lícita e se comprometerá a comparecer a todos os atos processuais aos quais for intimado, de modo que sua liberdade não oferece qualquer risco ao bom andamento da instrução criminal. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, mantendo-se as demais medidas cautelares que já haviam sido impostas pela douta autoridade judiciária indicada como coatora. É o relatório. Verifica-se que a Defesa apresentou apenas a petição inicial do “habeas corpus”, sem anexar qualquer documento referente à ação penal, de maneira a fornecer subsídio para a apreciação da controvérsia e também para a comprovação das suas alegações. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator